Tribunal: TJPA
Processo: 0802282-64.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802282-64.2022.8.14.0123

APELANTE: JULIO NETO VARELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802282-64.2022.8.14.0123

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

APELANTE: JULIO NETO VARELA (ADV: FABRICIO AGUIAR DA SILVA – OAB/PA Nº 20.788)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CONFISSÃO DO RÉU. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para manutenção da condenação por porte ilegal de arma de fogo; (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena imposta, especialmente quanto à fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de duas armas de fogo (revólveres calibres 38 e 32) encontradas nas mochilas dos acusados durante abordagem policial em transporte público, mediante fiscalização com base em denúncia anônima.

4. A autoria está evidenciada pelos relatos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem e pelas próprias declarações dos réus, que confessaram, sob o crivo do contraditório, serem os autores de roubo cometido dias antes utilizando as armas apreendidas.

5. A acareação realizada entre os policiais dissipou eventual contradição, confirmando que cada um dos réus portava uma arma, circunstância suficiente para manutenção da condenação, conforme teoria monista dos arts. 29 e 30 do CP.

6. Os depoimentos de agentes de segurança pública constituem prova idônea para embasar condenação, especialmente quando prestados em juízo, sob contraditório, e não infirmados pela defesa, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de ameaça concreta à integridade de terceiros ou uso efetivo da arma.

8. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), inexistindo qualquer vetorial negativa nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o que torna inócuo o pedido subsidiário defensivo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 29, 30 e 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JULIO NETO VARELA
, por intermédio de seu advogado, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento/PA,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 (ID 15344224)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a sanção de

02 (dois) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
,
e 10 (dez) dias-multa
, fixadas no valor unitário mínimo (ID
15344341)
.

O corréu, Rangel Alves Felipe, após manifestar o desejo de recorrer da sentença (ID 15344349), interpôs petição de desistência do recurso (ID 15344357).

A defesa de Júlio Neto Varela postulou a absolvição sustentando negativa de autoria, alegando contradições apresentadas no decorrer da instrução.
Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 15344365).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 15344378.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 15548243).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de negativa de autoria, aduzindo contradição nos depoimentos testemunhais, em relação a quem estava na posse das armas, vez que
as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Vislumbro que a materialidade do fato criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão
(ID 15344213, fl. 03)
, atestando que foram apreendidas, na posse dos réus, 02 armas, sendo um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32.

Com efeito, em relação à autoria delitiva,
diferentemente do alegado pela defesa,
os depoimentos das testemunhas de acusação
colhidos na fase policial foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, delineando toda a dinâmica dos fatos, de forma pormenorizada e coesa, descrevendo que receberam denúncia anônima informando que no interior de um veículo de transporte público, que iria de Marabá para Altamira, haviam 02 (dois) homens com atitude suspeita, sendo-lhes repassado as características físicas e trajes dos nacionais.

Em vista disso, a equipe policial seguiu em diligências e realizou fiscalizações (blitz), com a efetiva abordagem do referido veículo de transporte em 27/10/2022, por volta de 00h30min, oportunidade que identificaram os suspeitos e procederam à revista pessoal, momento que encontraram as armas nas mochilas dos acusados. A equipe policial acrescentou que os acusados confessaram participação no roubo à empresa IBL, no dia 25/10/2022, munidos de armas e munições.

Importante salientar que, em seus interrogatórios realizados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apelante e corréu confessaram serem autores do delito de roubo ocorrido na empresa IBL, portando armas.

Nesse diapasão, destaco clara na acareação, a informação de que foram encontradas 02 (duas) armas de fogo, estando 01 (uma) em cada uma das mochilas que estavam ao lado dos acusados na Van.

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença (ID 15344341), os quais adoto como razão de decidir:

(...)

No que concerne a autoria, esta também é certa e recai na pessoa dos acusados.

Com efeito, todos os integrantes da força de Segurança Pública ouvidos em audiência e a confissão dos próprios acusados confirmaram a ocorrência dos delitos.

Os Brigadianos confirmaram, por meio de depoimentos harmônicos, terem participado da abordagem policial, onde restaram apreendidas as armas de fogo e munições, informando que
abordaram os réus no local supramencionado portando os referidos armamentos e munições, os quais estavam nas mochilas dos acusados
.

(...)

Em que pese a aparente contradição entre o depoimento da testemunha policial Sr. Edimilson Lima Feitosa e o depoimento do brigadiano Sr. Wesley Cardoso Nascimento, fato é que
após a acareação restou aclarado que de fato
cada um dos acusados
portava dentro de suas mochilas arma de fogo e munições.

Ainda que assim não o fosse dada a unidade de desígnios dos increpados que anteriormente teriam realizado
assalto contra o estabelecimento IBL se valendo das referidas armas e munições
e se tratando de circunstância elementar do delito em comento verifica-se que haveria a perfeita comunicação da referida circunstância ao corréu que não estivesse diretamente portando referidos armamentos e munições, a teor da teoria monista (ex vi do art. 29 e 30 do CP), mormente considerando que foram presos juntos enquanto tentavam se evadir do distrito da culpa.

(...)

Com efeito, os depoimentos dos policiais juntamente com o auto de apreensão da arma de fogo, além dos demais elementos de convicção carreados aos autos, malgrado a própria confissão de um dos acusados é suficiente para atestar a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

(...).

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Enfatizo que o crime praticado pelo apelante, disposto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, caracteriza-se por ser crime de mera conduta ou perigo abstrato, sendo o simples porte do artefato sem autorização devida, suficiente para configurar a tipificação delitiva, sobretudo em vista do objeto tutelado ser a segurança pública e a paz social.

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA – DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Em relação à dosimetria, a
defesa pleiteia reforma da dosimetria, sustentando fixação da pena base no mínimo legal.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 15344341):

(...)

Passo a dosimetria do acusado Julio Neto Varela quanto ao delito do art. 14 da Lei 10.826/2003
. Analisando circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo elementos a indicarem uma reprovação acentuada deste delito. O acusado é primário e de bons antecedentes. A conduta social e a personalidade do agente não foram investigadas aparentando se enquadrar nos parâmetros de normalidade da sociedade; Os motivos do crime não restaram aclarados; sendo, portanto, circunstância neutra; As circunstâncias nas quais se enquadram o delito são normais de modo que esta vetorial é considerada neutra; Não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pela conduta do acusado além da potencialidade inerente ao tipo; A vítima é a coletividade, não havendo qualquer participação para a prática do crime em comento, assim tal moduladora deve ser considerada neutra consoante teor da Súmula 18 do Egrégio TJPA.

Assim, existindo vetoriais negativas, fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

(...).

Diante da análise da dosimetria, verifico que a pena-base foi estabelecida no
patamar mínimo do delito de porte ilegal de arma, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão
, assim, não enseja reparo a pena determinada pelo magistrado sentenciante, sendo inócuo o referido pleito, nesse ponto.

No pertinente aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025